Tribunal: TJPA
Processo: 0014406-94.2017.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014406-94.2017.8.14.0024

APELANTE: RONALDO DAVI LOPES

APELADO: MARCOS RONALDO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0014406-94.2017.8.14.0024

COMARCA DE ORIGEM: ITAITUBA

APELANTE: RONALDO DAVI LOPES

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MARCOS RONALDO PEREIRA

ADVOGADO: NILDO TEIXEIRA DIAS – OAB/PA 20.339

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL - INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE - PROVA PERICIAL - EXAME DE DNA - INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO GENÉTICO - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME DE DNA – DESCABIMENTO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VICIO NO RESULTADO ANTERIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Inexistindo dos autos elementos capazes de desconstituir a prova pericial produzida, que se revelou suficiente e conclusiva no sentido de afastar a paternidade vindicada, desnecessária a realização de novo exame de DNA.

2 – Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por RONALDO DAVI LOPES, objetivando a reforma da sentença de
Id. 6401823, proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, que julgou improcedente a demanda de Investigação de Paternidade movida pelo apelado em face do apelante.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação no id. 6401830 - Pág. 2, onde em apertada síntese, alega que embora tenha requerido novo teste de exame de DNA, o Juízo sequer o apreciou o seu pedido e proferiu sentença de improcedência do pedido, cerceando o seu direito de produção de prova.

Ao final, pugna pela cassação da sentença, para que seja realizado novo exame de DNA.

Contrarrazões ofertadas no id. 6401834 - Pág. 3, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau, ofertou parecer no id. 17655973, onde manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Adianto que a sentença não merece reforma.

Cinge-se à controvérsia dos autos em aferir se houve cerceamento de defesa ao se indeferir o pedido de contraprova do exame de DNA realizado nas partes litigantes.

Pois bem.

Como se sabe, no âmbito jurídico-processual civil, o exame de DNA é uma modalidade de perícia comumente realizada durante o tramitar das ações que discutem paternidade e filiação, ou seja, é uma prova pericial.

Com efeito, autorizada a prova pericial (exame DNA), devem ser observadas as disposições contidas nos artigos 464 a 479 do Código de Processo Civil.

Tratando-se de requerimento do Apelante para realização de uma nova perícia, idêntica à realizada nos presentes autos, assim dispõe o artigo 480 do Código de Processo Civil:

Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

Como se vê do dispositivo citado, o julgador poderá determinar a realização de nova perícia, condicionado ao requisito de que “quando a matéria não lhe parecer suficientemente esclarecida”.

Sobre o artigo em comento, leciona o professor ANTÔNIO CARLOS MARCATO:

”A presente regra é um desdobramento natural da liberdade interpretativa cogitada pelo CPC no art. 436: na medida em que não está o juiz adstrito ao laudo pericial, podendo até mesmo decidir em desacordo com ele, pode também, se assim entender conveniente, determinar a realização de nova perícia, para melhor aclaramento. Em princípio, entretanto, inevitável a consideração de que a prova pericial terá atingido seu termo com a vinda aos autos do laudo do perito e dos pareceres dos assistentes, apenas em situações excepcionalíssimas havendo espaço para cogitar da necessidade de segunda perícia, e nesse ponto impondo-se de resto cautela com meras tentativas das partes em verem desconsideradas perícias cujos resultados não as agradam”.

Sendo assim, em resumo, o deferimento de nova perícia só se justifica se a matéria não restou suficientemente esclarecida com a vinda do primeiro laudo ou se houver motivos relevantes para tanto, os quais, em sede de exame de DNA, desdobram-se na existência de indício de dolo, erro ou fraude, quando da realização da perícia ou da coleta do material, o que, certamente, resultaria na imprestabilidade da perícia realizada.

No caso em tela, o exame de DNA foi realizado pelo laboratório indicado pelo juízo, CITOCLÍNICO - ALPHA DNA, com o conhecimento da apelante, mostrando-se a prova suficiente para revelar a ausência de liame biológico, já que o laudo pericial apresentado aponta a inexistência da relação parental entre a apelante e o apelado (id.

6401817 - Pág. 1).

A realização de uma segunda perícia, somente seria cabível caso o recorrente trouxesse aos autos documentos capazes de contrapor à idoneidade do laboratório ou do resultado do exame.

Daí ser a prova pericial realizada pelo mapeamento de DNA satisfatória e suficiente para agasalhar a convicção de ausência de paternidade. O exame de DNA é essencial na busca da verdade real, revelando-se prova completa, segura e precisa em ações de investigação filial, chegando a um resultado matemático próximo a 100%.

De mais a mais, deve-se ter em mente que o julgador é norteado pelo sistema do livre convencimento motivado, razão pela qual o juiz, acreditando ser suficiente determinada prova produzida para o deslinde do feito, pode nela basear-se para fundamentar sua decisão.

Concluindo, não restam dúvidas de que a magistrada a quo agiu corretamente, até porque, mera discordância da parte com o resultado do exame de DNA não é motivo bastante para autorizar a cassação/reforma da sentença.

Neste sentido vejamos o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. REQUERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME PERICIAL (EXAME DE DNA). DESNECESSIDADE. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso em exame, as instâncias ordinárias, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, bem como mediante a análise soberana do contexto fático-probatório dos autos, foram categóricas em julgar improcedentes os pedidos deduzidos pela autora, ora agravante, entendendo inexistir falhas ou vícios na perícia realizada, consignando a desnecessidade de realização de novo exame de DNA. Impossibilidade de novo enfrentamento do acervo fático e probatório dos autos, em face do óbice da Súmula 7/STJ. 2. "Exame genético pelo método DNA que possui presunção de certeza, não sendo passível de afastamento ante alegações desconexas com as provas já constantes dos autos, mormente quando ausente impugnação específica e veemente acerca da idoneidade do exame pericial realizado" (REsp 625.831/SP, Rel. p/ acórdão Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 7/3/2013). 3. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ - AgRg no AREsp: 456723 SP 2013/0417524-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/05/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2015).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. LAUDO CONCLUSIVO. PEDIDO DE NOVO EXAME DE DNA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA RETIFICADA. 1. O exame de DNA (ácido desoxirribonucléico) constitui meio idôneo para identificar a paternidade com grau quase absoluto de certeza, atestando cabalmente a existência ou inexistência do liame biológico. 2. A mera discordância da parte com o resultado do exame de DNA, sem qualquer prova ou indício de erro ou fraude, não é motivo suficiente para autorizar a realização de uma nova perícia, consoante a norma do artigo 480 do Código de Processo Civil. 3. Evidenciada omissão na sentença,

Destarte, diante da inexistência de provas hábeis a invalidar o exame de DNA existente nos autos, não há como acolher o pedido do Apelante, tendo em vista que ficou fartamente comprovada a não existência de paternidade dele com o apelado.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃO interposta, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 15/03/2024